Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-95.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação Cível n. 0000186-95.2017.8.11.0082
RECORRENTE: DONATO MARINHO NETO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 71040487) interposto por DONATO MARINHO NETO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 45732968):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO COLACIONADO NOS AUTOS POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA INCABÍVEL À ESPÉCIE – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.
Não é cabível analisar argumentos dispostos em sede de exceção de pré-executividade, se estes são amparados por prova que demanda intensa deliberação por parte do Julgador, ou se para complementar as alegações é necessário dilação probatória.
As Certidões de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal, gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por prova inequívoca, consoante artigo 3o da Lei de Execução Fiscal.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 0000186-95.2017.8.11.0082, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 03/06/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id. 46975497) que foram rejeitados (id. 67340955).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sob o argumento que o acórdão foi omisso No que tange à pretensão invalidade do processo administrativo punitivo, bem como assevera que foi omisso em relação a falta de intimação regular da inventariante Sra. Maria das Graças Rodrigues Silva.
Assevera, ainda, violação aos artigos 280 e 281, ambos do CPC, sob o argumento que ocorreu nulidade formal insanável.
Por fim, sustenta o dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 71076460).
Contrarrazões em id.85285999.
É o relatório.
Decido.
No caso, discute o recorrente a respeito da violação aos artigos 280 e 281, ambos do CPC, sob o argumento que ocorreu nulidade formal insanável.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1104900/ES, Tema 104) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
No caso dos autos, a discussão é alusiva à nulidade da citação realizada no procedimento administrativo, este que originou o crédito exequente, consoante já registrado alhures.
O Município de Cuiabá alega, nos momentos em que se defendeu nos autos, que, embora a citação não tenha sido assinada pelo próprio Apelado, o ato em debate foi endereçado ao endereço do referido, porquanto, seria válida.
Ocorre, entretanto, que a visualização do argumento elencado pelo Apelado, de fato, ultrapassa os limites estipulados pelo STJ em relação às exceções de pré-executividade, eis que visualizar as circunstâncias que permearam a citação no procedimento administrativo demandaria a dilação probatória.
Destarte, essa conclusão ocorre, pois, ambos os argumentos são aceitáveis em um campo hipotético, entretanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, que, como já mencionado, assegura a legitimidade dos atos praticados, deve-se presumir como verdadeiras as alegações do Município de Cuiabá, ante a inexistência de prova inequívoca.
Abstrai-se, portanto, que a nulidade de citação, por mais que seja matéria passível de arguição nas exceções de pré-executividade, seria impossível de se reconhecer, eis que demanda a dilação probatória, o que, como já elencado, é incabível na espécie.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 104.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto não examinou a questão da nulidade do processo administrativo, bem como em relação a falta de intimação regular da inventariante.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pelas quais a tese apresentada pelo recorrente não foi acolhida, conforme trecho transcrito a seguir (id. 35398999):
No caso dos autos, a discussão é alusiva à nulidade da citação realizada no procedimento administrativo, este que originou o crédito exequente, consoante já registrado alhures.
O Município de Cuiabá alega, nos momentos em que se defendeu nos autos, que, embora a citação não tenha sido assinada pelo próprio Apelado, o ato em debate foi endereçado ao endereço do referido, porquanto, seria válida.
Ocorre, entretanto, que a visualização do argumento elencado pelo Apelado, de fato, ultrapassa os limites estipulados pelo STJ em relação às exceções de pré-executividade, eis que visualizar as circunstâncias que permearam a citação no procedimento administrativo demandaria a dilação probatória.
Destarte, essa conclusão ocorre, pois, ambos os argumentos são aceitáveis em um campo hipotético, entretanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, que, como já mencionado, assegura a legitimidade dos atos praticados, deve-se presumir como verdadeiras as alegações do Município de Cuiabá, ante a inexistência de prova inequívoca.
Abstrai-se, portanto, que a nulidade de citação, por mais que seja matéria passível de arguição nas exceções de pré-executividade, seria impossível de se reconhecer, eis que demanda a dilação probatória, o que, como já elencado, é incabível na espécie.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões para não reconhecimento da nulidade apresentada, por conseguinte, a irregularidade do procedimento administrativo, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Ademais, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva de violação aos artigos 280 e 281, ambos do CPC.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso da parte recorrente ao fundamento que não caberia análise do processo administrativo por meio da exceção de pré-executividade, uma vez que demandaria dilação probatória, o que torna a via inadequada, como se vê (id. 35398999):
No caso dos autos, a discussão é alusiva à nulidade da citação realizada no procedimento administrativo, este que originou o crédito exequente, consoante já registrado alhures.
O Município de Cuiabá alega, nos momentos em que se defendeu nos autos, que, embora a citação não tenha sido assinada pelo próprio Apelado, o ato em debate foi endereçado ao endereço do referido, porquanto, seria válida.
Ocorre, entretanto, que a visualização do argumento elencado pelo Apelado, de fato, ultrapassa os limites estipulados pelo STJ em relação às exceções de pré-executividade, eis que visualizar as circunstâncias que permearam a citação no procedimento administrativo demandaria a dilação probatória.
Destarte, essa conclusão ocorre, pois, ambos os argumentos são aceitáveis em um campo hipotético, entretanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, que, como já mencionado, assegura a legitimidade dos atos praticados, deve-se presumir como verdadeiras as alegações do Município de Cuiabá, ante a inexistência de prova inequívoca.
Abstrai-se, portanto, que a nulidade de citação, por mais que seja matéria passível de arguição nas exceções de pré-executividade, seria impossível de se reconhecer, eis que demanda a dilação probatória, o que, como já elencado, é incabível na espécie.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM INDEFERIDAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA.
1. A decisão agravada da Presidência do STJ foi proferida nos seguintes termos: "Incide na espécie o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar com precisão quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014)" (fls. 728-729, e-STJ).
2. Ainda que se considerasse superado o óbice sumular da decisão agravada, a irresignação não mereceria prosperar.
3. O acórdão recorrido consignou: "DO NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS De início, cumpre destacar que, conforme a Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória", de modo que toda discussão empreendida acerca da responsabilidade dos sócios, por demandar dilação probatória, deve ser veiculada por meio de Embargos à Execução, conforme, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.110.925/SP, submetido a julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, senão vejamos: (...) Como se pode notar, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de Execução Fiscal, dada a presunção de legitimidade conferida à Certidão da Dívida Ativa, incumbe aos sócios, que figuram no título como co-responsáveis, como se verifica na hipótese em deslinde, o ônus de comprovar que não atuaram com os excessos previstos no artigo 135 do CTN e, dessa forma, inviável o manejo da Exceção de pré-executividade com essa finalidade, posto que não cabível dilação probatória nessa via. DA DECADÊNCIA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA Aduzem, os Agravantes, que não foram notificados do lançamento do crédito tributário, o que conduziria ao reconhecimento da decadência deste em seu desfavor, bem como a nulidade da CDA por cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal. Quanto a esse ponto, cumpre asseverar que o tema também demanda a produção de prova, pois a Certidão da Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, que "somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite", à luz do artigo 204 do Código Tributário Nacional. Assim, vícios que remetem a eventos anteriores à sua formação, como é o caso do lançamento do crédito tributário e o cerceamento de defesa em processo administrativo fiscal demandam dilação probatória, que como demonstrado outrora (itens 10 e 11),acrescido de súmula e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se mostra possível por meio de Embargos à Execução. (...) 8 Assim, cumpre concluir que não merece prosperar o recurso ante a inadequação da Exceção de pré-executividade para veicular matérias que demandam dilação probatória, bem como em virtude da não caracterização de prescrição no caso em deslinde" (fls. 395-400,e -STJ, grifos acrescidos).
4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
6. O acórdão recorrido, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que a discussão quanto à responsabilidade dos sócios, ausência de notificação do lançamento e ofensa ao contraditório e ampla defesa são matérias que exigem dilação probatória, o que impossibilita a análise delas por meio da Exceção de Pré-Executividade.
7. Assim, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
8. A incidência da referida súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1679523/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 104) e inciso V (Súmula 7 STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça